Tribunal: STF
Processo: ARE 1272973
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA BIOENERGIA DO BRASIL S.A. 1. SUPERAÇÃO DO ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DENEGATÓRIA. OJ Nº 282 DA SBDI-1 DO TST. DESERÇÃO. I. Não constatada a irregularidade apontada no despacho agravado como óbice ao processamento do recurso de revista. Atendidos os demais pressupostos extrínsecos, passa-se à análise imediata dos seus pressupostos intrínsecos, nos termos da Orientação Jurisprudencial 282 da SBDI-1/TST. 2. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Diante do contexto fático consignado pelo Tribunal Regional percebe-se que o empregado havia recebido todo o treinamento de como efetuar a manutenção das chaves de eletricidade e que havia sido alertado de que a chave onde ocorreu o acidente já havia sido limpa no dia anterior e que o aparelho estava energizado. Ademais, também se extrai que a área de trabalho havia sido sinalizada com uma faixa zebrada indicando que havia risco de choque no local. Desse contexto, se extrai que o acidente de trabalho ocorreu sem que as Reclamadas contribuíssem para o evento danoso, causado exclusivamente por culpa da vítima, o que afasta o nexo de imputação pelo dano sofrido e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil de indenizar. II. Assim, constatando-se que não houve ato ilícito praticado pelas Reclamadas, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais viola a literalidade do art. 927 do Código Civil. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do recurso de revista, observando-se o disposto na Resolução Administrativa nº 928/2003. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA BIOENERGIA DO BRASIL S.A. 1. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. O art. 927, caput, do Código Civil estabelece que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Ao passo que o art. 186 do referido códice determina que comete ato ilícito quem causa dano a outrem, por ação ou omissão, de onde se extrai que o dever de indenizar surge quando estiverem presentes três elementos: o dano, a conduta culposa ou dolosa do agente e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. II. Conforme os ensinamentos de José Affonso Dallegrave Neto, "não haverá indenização sem a presença do dano, bem assim quando ausente o nexo causal entre o dano e a culpa ou entre o dano e atividade de risco do agente", pois "ambos os elementos (dano e causalidade) são imprescindíveis tanto nas responsabilidades civil contratual e aquiliana quanto nas responsabilidades subjetiva e objetiva" (in Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho, São Paulo: LTR, 4ª ed., 2010, p. 201). III. Diante do contexto fático consignado pelo Tribunal Regional percebe-se que o empregado havia recebido todo o treinamento de como efetuar a manutenção das chaves de eletricidade e que havia sido alertado de que a chave onde ocorreu o acidente já havia sido limpa no dia anterior e que o aparelho estava energizado. Ademais, também se extrai que a área de trabalho havia sido sinalizada com uma faixa zebrada indicando que havia risco de choque no local. IV. Desse contexto, se extrai que o acidente de trabalho ocorreu sem que as Reclamadas contribuíssem para o evento danoso, causado exclusivamente por culpa da vítima, o que afasta o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil de indenizar. V. Assim, constatando-se que não houve ato ilícito praticado pelas Reclamadas, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais viola a literalidade do art. 927 do Código Civil. VI. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 927, caput, do Código Civil, e a que se dá provimento. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA HIGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXAME PREJUDICADO. I. Diante do provimento do recurso de revista interposto pela Reclamada Bioenergia do Brasil Ltda., para reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trabalho, julgo prejudicado o exame do recurso de revista interposto pela Reclamada Higa Construções Elétricas Ltda.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; 6º, caput; 7º, incisos XXII e XXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente